Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705962-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar pela qual pretende-se a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao DIFAL/ICMS em operações destinadas ao consumidor final, não contribuinte, anteriormente a 01/01/2023. A agravante alega que a EC no 87/15 criou relação jurídico-tributária ao instituir o DIFAL/ICMS, conforme reconhecido pelo STF por ocasião do julgamento do RE no 1.287.019/DF e da ADI no 5.469. Ressalta a necessidade de prévia edição de lei complementar, conforme o art. 146, inciso III, alínea “a”, da CR, bem como a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/15, nos julgamentos citados. Sustenta que a Lei Complementar 190/22 se submete ao princípio da anterioridade, conforme expresso em seu art. 3o. Entende que a discussão é distinta daquela relativa ao ICMS incidente sobre importações. Afirma a presença do periculum in mora, ante a iminência de ser compelida ao recolhimento indevido, já tendo sido ajuizadas execuções fiscais em seu desfavor, bem como inscrito seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para deferir a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e impedir a imposição de quaisquer sanções ou medidas restritivas pelo não pagamento, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de a agravante sofrer penalidades em caso de não recolhimento do DIFAL/ICMS, tais como a inscrição do débito em dívida ativa, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores e o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN). No que se refere à pretensão da agravante de haver dicção jurisdicional acerca da suspensão da exigibilidade do tributo, impedindo-se “qualquer sanção ou medida restritiva de direitos em decorrência do não recolhimento do recolhimento do DIFAL, bem como, acaso já tenham adotado referida providência seja determinado o imediato levantamento de eventuais protestos e negativações sob pena de multa diária”, certo é que, com a devida vênia, referida pretensão parece efetivamente esbarrar no óbice ditado pela decisão proferida pelo Presidente desta Corte de Justiça nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.00, que sustou os efeitos de quaisquer decisões referentes à exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS. Confira-se: “(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852 para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (destacou-se). Assim, eventual deliberação judicial sobre a suspensão da exigibilidade do tributo, tal como pretendido pela ora agravante, parece, efetivamente, ao menos nesta fase de cognição sumária, afrontar de forma direta a decisão acima referida. À conta de tais razões, e apesar de entender presente o periculum in mora, não se materializa o fumus boni iuris que, somado ao primeiro requisito, viabilizaria a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator